Tribunal: CARF
Processo: 18186.003736/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.003736/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.965 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
KUNST IMAGEM E COMUNICAÇÃO LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO SIMPLIFICADO DA LEI No
9.317/1996. ATIVIDADES RELACIONADAS À PRODUÇÃO DE FILMES
E FITAS DE VÍDEO. VEDAÇÃO DO INCISO XIII DO ARTIGO 9o.
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DA ATIVIDADE À PRODUÇÃO
DE ESPETÁCULOS.
As atividades relacionadas à produção de filmes e fitas de vídeos (CNAE
9211-8/99) não podem ser presumidamente equiparadas à atividade de
produção de espetáculos para fins de exclusão do contribuinte do regime
tributário do Simples, nos termos do art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
FEDERAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE VEDADA.
A Súmula CARF no 134 estabelece que a simples existência, no contrato
social, de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do
contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução
de tal atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.003736/2008-30
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.965 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.003736/2008-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, Barbara Santos Guedes (suplente convocado),e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão no 16-30.749,
proferido pela 1a Turma da DRJ/SP1 que por unanimidade de votos, decidiu julgar improcedente
a manifestação de inconformidade da contribuinte.
O presente processo, formalizado em 25/03/2008, trata de exclusão do Simples,
em razão da emissão, em 07/08/2003, do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO n° 476.918 (fl.
46), tendo por situação excludente o exercício de atividade econômica vedada (evento 306 do
CNPJ) relacionada ao CNAE-Fiscal 9211-8-99 (Outras atividades relacionadas à produção de
filmes e fitas de vídeos), com efeitos retroativos a partir de 01/01/2002 e data de ocorrência em
23/03/1999 (a interessada optou pelo regime simplificado em 01/01/1997).
A fundamentação legal foi amparada nos artigos 9o, inciso XIII, 12, 14, inciso I, e
15, inciso II e § 3 o , da Lei n° 9.317, de 05/12/1996; art. 73 da Medida Provisória n° 2.158-34,
de 27/07/2001; artigos 20, inciso XII, 21, 23, inciso I, 24, inciso II e parágrafo único, da
Instrução Normativa SRF n° 250, de 26/11/2002.
Consignou-se, ainda, no art. 2 o do ADE em comento, que a exclusão do Simples
surtirá os efeitos previstos nos artigos 15 e 16 da Lei n° 9.317/1996, e suas alterações
posteriores.
Cientificada do ADE em 26/08/2003 (fl. 35), inicialmente a interessada
apresentou, em 17/09/2003, a Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples (SRS - fl. 20), com
a alegação de que se trata de empresa que executa trabalhos de produção de filmes e vídeos,
conforme consta em seu objetivo social, atividades que, no seu entendimento, não encontram
vedação ao Simples, nos termos do art. 9o, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996.
A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo, em despacho exarado em 25/02/2008, nos
seguintes e exatos termos (fl. 37):
EXCLUSÃO MANTIDA por seus fundamentos legais. Nenhum erro de
falo foi detectado. Os documentos que instruíram esta solicitação
demonstram que a principal atividade econômica exercida é fator de
vedação à opção pelo Simples.

Cientificada do indeferimento em 03/03/2008 (fl. 38 - verso), a requerente
apresentou manifestação de inconformidade ao despacho denegatório em 25/03/2008 (razões às
fls. 1 a 10 e anexos às fls. 11 a 19). Alega, em síntese, que:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.965 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.003736/2008-30

(i)
A empresa foi devidamente inscrita na RFB para obtenção do CNPJ no
regime tributário do Simples e todas as Declarações exigidas pelo fisco
foram entregues na sistemática simplificada, com o aceite do referido
órgão; os impostos foram pagos em conformidade com a exigência da lei,
sem nunca haver sido cobrada anteriormente qualquer diferença, o que
denota a concordância da RFB com a situação da recorrente.
(ii)
O momento requer uma breve reflexão sobre a importância das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Em 1988, a Constituição
Federal, admitindo a dificuldade de sobrevivência dessas empresas diante
de uma época marcada pelo gigantismo empresarial, trouxe, em seus
artigos 170 e 179, o tratamento diferenciado microempresas. (transcreve
os dispositivos constitucionais às fls. 3 e 4).
(iii)
Em 1996 foi aprovada a Lei n° 9.317, estabelecendo um novo regime de
arrecadação de impostos, o Simples, incluindo as pequenas empresas
como beneficiárias da tributação simplificada e ampliando a relação dos
impostos e contribuições incluídos no benefício da arrecadação única.
Também a maioria dos Estados e alguns municípios adotaram regimes
simplificados de tributação para as ME e EPP, com o objetivo principal de
diminuir a carga tributária e incentivar a formalização das empresas.
(iv)
O Simples é um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido,
aplicável às pessoas jurídicas consideradas como microempresas (ME) e
empresas de pequeno porte (EPP), nos termos definidos na Lei n° 9.317/
1996 e estabelecido em cumprimento ao que determina o disposto no art.
179 da Constituição Federal de 1988. Constitui-se em uma forma
simplificada e unificada de recolhimento de tributos, por meio da
aplicação de percentuais favorecidos e progressivos, incidentes sobre uma
única base de cálculo, a receita bruta.
(v)
Foi aprovada recentemente a Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006,
instituindo um novo Estatuto Nacional das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, cujo dispositivo legal entrará em vigor a partir de
01/07/2007. Referida Lei Complementar, em seu artigo 17, § 1o,
consagrou a atividade da defendente, incluindo-a na sistemática
simplificada, o que demonstra de forma inequívoca a interpretação errônea
da RFB em excluir a empresa do regime tributário diferenciado.(transcreve
o dispositivo legal às fls. 6 e 7).
(vi)
"Numa ação judicial semelhante em trâmite na 20a Vara Federal Cível -
SP- Processo 2006.61.00.019865-4, a Juíza concluiu:" (transcreve trecho
de despacho exarado no referido processo à fl. 7).
(vii)
Em decisões administrativas semelhantes a própria RFB tem admitido a
manutenção de tais empresas no Simples.
(viii) "Todos os documentos juntados nos Autos comprovam de forma
inquestionável que a Recorrente em nenhum momento apresentou
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.965 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.003736/2008-30

características empresariais de outro regime tributário, que não seja o
reconhecido pelo SIMPLES, confirmado inclusive pela Ilustre Magistrada
por ocasião da concessão da Tutela Antecipada em processo semelhante
conforme demonstrado acima, bem como pelas inúmeras decisões sabias
da própria Receita Federal do Brasil (Item XVTII)."
(ix)
A exação em comento não deve prosperar, em razão de ferir frontalmente
os dispositivos constitucionais, podendo ser melhor apreciada em face dos
novos argumentos apresentados. "Trata-se de uma invasão do poder
público no patrimônio do contribuinte, porque o meio utilizado, "Ato
Declaratório" interpretativo, agride o principio constitucional da
legalidade, ou melhor, "Nullum tributum sine praevia lege", a
interpretação da lei 9.317, art.9°, XIII, não aduz que as atividades fins
relacionadas a produção de filmes e fitas de vídeo do qual Impugnante
exerce a atividade meio de artes gráficas, não cabendo sua exclusão. Da
mesma sorte não poderia a Receita federal, ter ultrapassado os ditames da
lei, ou melhor, para alcançar o objetivo teria que conter os elementos
característicos e essenciais da figura tributária, em conformidade com o
art. 150 da Constituição Federal e art.97 do Código Tributário Nacional. A
obrigação tributária não pode ter origem por mera vontade do agente, mas
sim, da expressa disposição da lei, é uma obrigação "ex lege", decorrente
do principio da legalidade. Um tributo não pode ser lançado pela
autoridade administrativa por meio de ato declaratório interpretativo."
(x)
"As leis tributárias não podem ter efeitos retroativos, sendo que a lei
aplicável, é a vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, conseqüentemente, se fosse considerar que o ato declaratório da
administração tem validade, não poderia o mesmo ter retroagido a data de
23/03/1999."
(xi)
Deve-se levar em consideração a capacidade contributiva da contribuinte,
ao teor do art. 145, § I o , da Constituição Federal/1988, demonstrado não
haver excesso de receita e a atividade exercida ser compatível com o
regime simplificado.
(xii)
A atitude da RFB pode se transformar em verdadeiro confisco, que
dificultará e criará um ônus insuportável para a contribuinte, que terá que
recolher aos cofres públicos a diferença de todos os impostos pagos desde
o ano de 2002 com os acréscimos legais, cumprir com todas as obrigações
acessórias em atraso, com o pagamento de multas exorbitantes, o que
ocasionará a impossibilidade de continuar a exercer sua atividade.
(xiii) "A propósito, não se pode negar que o art. 106 do CTN, menciona em seu
texto a aplicação a ato e fato pretérito, porém, com a ressalva do Inciso I,
que exclui a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos
interpretados, isto é, se havia duas condutas possíveis a ser utilizadas pelo
contribuinte, não pode haver aplicação de penalidade quanto aos
dispositivos ora interpretados."
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.965 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.003736/2008-30

O r. acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E
DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
PRODUTOR DE FILMES. VEDAÇÃO.
Está impedida de usufruir a sistemática do Simples a pessoa jurídica que
produzir filmes, por essa atividade estar equiparada à produção de
espetáculos.
INGRESSO E/OU PERMANÊNCIA NO SIMPLES. PRECARIEDADE.
O ingresso ou a permanência no Simples é situação precária, diga-se,
sempre sujeita à reapreciação da satisfação dos requisitos exigidos em lei,
seja pelo próprio contribuinte, seja pela administração tributária.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. EXCLUSÃO RETROATIVA.
A pessoa jurídica que optou pelo Simples até 27/07/2001, e foi excluída
por atividade econômica vedada a partir de 2002, tem o efeito da
exclusão retroagido para 01/01/2002, na hipótese de situação excludente
ocorrida até 31/12/2001.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS.
A eficácia de decisões administrativas ou judiciais alcança apenas
aqueles que originalmente figuraram na contenda.
INCONSTITUCIONALIDADE. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
A instância administrativa não é foro apropriado para discutir
inconstitucionalidade de normas, pois qualquer discussão sobre
constitucionalidade deve ser submetida ao crivo do Poder Judiciário que
detém, com exclusividade, a prerrogativa dos mecanismos de controle
repressivo de constitucionalidade, regulados pela própria Constituição
Federal.
JULGAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
O ato de julgamento é atividade que se subordina às normas legais e
regulamentares vigentes, não comportando ação discricionária por parte
do julgador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.965 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.003736/2008-30

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) - APLICAÇÃO DA LEI
A ATO OU FATO PRETÉRITO. DISCUSSÃO IMPERTINENTE.
Incabível a discussão acerca da aplicação da lei a ato ou fato pretérito,
nos termos do art. 106 do CTN, posto que os efeitos retroativos do ato de
exclusão discutido nos autos estão fundamentados em lei que autoriza a
sua aplicação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
O recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de sua
manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
A questão discutida nos autos não é nova nessa e. Turma, tendo sido objeto de
análise pela i. Conselheira Barbara Melo Carneiro nos autos dos processos administrativos no
16645.000027/2007-31, 16645.000037/2007-77 e 16645.000036/2007-22, todos julgados em 27
de julho de 2020.
Dada a clareza do voto da i. Conselheira, bem como a semelhança entre aqueles
casos já por nós julgados e o caso em julgamento, peço vênia para transcrevê-lo, adotando-o
como razão de decidir:
No caso em apreço, a Autoridade Administrativa emitiu o Ato
Declaratório de exclusão, baseado no seguinte CNAE: 9211-8/99 Outras
atividades relacionadas a produção de filmes e fitas de vídeos.
A situação foi mantida pela DRJ sob o fundamento de que a Declaração
de Firma individual registrada na Jucesp em 20/07/1999 indicava como
objeto social a “comercialização, distribuição e produção de filmes, fotos
e vídeos, finalização, corte e montagem; produção e finalização de
imagens; comunicação visual” (e-fl. 72).
Assim, nos termos da DRJ, “está impedida de usufruir a sistemática do
Simples a pessoa jurídica que produzir filmes, por essa atividade estar
equiparada à produção de espetáculos”. Verifica-se, portanto, que a
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.965 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.003736/2008-30

profissão vedada pela Lei no 9.317/96 à qual pretendeu-se enquadrar a
atividade da Recorrente é a de “produtor de espetáculos”:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
[...] XIII - que preste serviços profissionais de corretor,
representante comercial, despachante, ator, empresário,
diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino,
médico,
dentista,
enfermeiro,
veterinário,
engenheiro, arquiteto, físico, químico, economista, contador,
auditor, consultor, estatístico, administrador, programador,
analista
de
sistema,
advogado,
psicólogo,
professor,
jornalista, publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de
qualquer outra profissão cujo exercício dependa de
habilitação profissional legalmente exigida; (Vide Lei
10.034, de 24.10.2000)
Dessa forma, a controvérsia dos autos consiste em verificar se a vedação
expressa no inciso XIII do art. 9o para opção do regime de tributação
simplificado, com relação à atividade de “produção de espetáculos”, pode
ser aplicada à atividade prestada pela Recorrente.
Primeiramente, importa destacar que a extensão do dispositivo acima já
foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADIN) no 1.643-1/DF.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
LIMINAR.
"SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
- SIMPLES": LEI No 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE
1996. PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
CUJO
EXERCÍCIO
DEPENDA
DE
HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL
LEGALMENTE
EXIGIDA: NÃO PODE OPTAR PELO "SISTEMA
SIMPLES".
1. Há pertinência temática entre os objetivos estatutários da
Confederação Nacional das Profissões Liberais e a lei
questionada, que instituiu o "Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES".
2. Ainda que classificadas como microempresas ou empresas
de pequeno porte porque a receita bruta anual não ultrapassa
os limites fixados no art. 2o, incisos I e II, da Lei no 9.317, de
5 de dezembro de 1996, não podem optar pelo "Sistema
SIMPLES" as pessoas jurídicas prestadoras de serviços que
dependam de habilitação profissional legalmente exigida.
3. Medida liminar indeferida. (STF Pleno - Rel. Min.
Maurício Corrêa, DJ 19.12.97)
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.965 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.003736/2008-30

Embora a ADIN no 1.643-1/DF tenha sido julgada improcedente, o STF
confirmou que a vedação contida no inciso XIII do art. 9o se referia
exclusivamente às pessoas jurídicas cujo exercício dos serviços
profissionais dependia de habilitação profissional legalmente exigida, nos
termos do voto do relator Min. Maurício Corrêa:
7. Com efeito, especificamente quanto ao inciso XIII do
citado art. 9o, não resta dúvida que as sociedades civis de
prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de
profissão legalmente regulamentada não sofrem impacto do
domínio de mercado pelas grandes empresas; não se
encontram, de modo substancial, inseridas no contexto da
economia informal; em razão do preparo científico, técnico e
profissional dos seus sócios estão em condições de disputar o
mercado de trabalho, sem assistência do Estado; não
constituiriam, em satisfatória escala, fonte de geração de
empregos se lhes fosse permitido optar pelo “Sistema
Simples”. (Sessão plenária do dia 30/10/1997)
Sobre o assunto, cabe colacionar trecho do acórdão do Agravo
Regimental no REsp no 1.141.278/RS, proferido pelo Superior Tribunal
de Justiça, no qual se teceu considerações quanto à impossibilidade da
exclusão do Simples de empresas que prestem serviços que não
dependam de processo formal de habilitação:
[...] No julgamento citado foi adotado o critério segundo o
qual a habilitação profissional legalmente exigida refere-se a
todas as hipóteses do inciso XIII, do artigo 9o, e não somente
àquelas da redação final do artigo, donde restou clara a
diferenciação entre as empresas que estão ao abrigo do
SIMPLES, por serem de menor capacidade contributiva, e
aquelas que têm qualificação profissional especializada e
concorrem com outra fatia do mercado.
No caso concreto, os serviços que foram considerados
incompatíveis com o regime do SIMPLES são os de
decoração de interiores. Desde logo se deve ressaltar que a
decoração de interiores não se inclui entre as atribuições
profissionais privativas dos engenheiros e arquitetos. Os
serviços de decoração, por outro lado, não se encontram
sujeitos a regulamentação legal, ou seja, não exigem do
profissional que os presta um processo formal de habilitação.
Portanto, não se incluem entre as profissões "cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida", o
que, por si só, afastaria a aplicação do inciso XIII do art. 9o
da Lei no 9.317/96. [...] (STJ. AgRg no REsp no
1.141.278/RS. Relator Min. Luiz Fux. Primeira Turma. DJe:
19/02/2010)
Assim, além da necessária habilitação profissional, conforme já
delineado acima, o art. 9o, inc. XIII, da referida lei restringe a atividade
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.965 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.003736/2008-30

de diretor e/ou produtor habilitado apenas àqueles que dirijam ou
produzam “espetáculos”, afastando de sua aplicação a direção ou
produção de outros eventos.
Aqui, utiliza-se o princípio basilar da hermenêutica jurídica “verba cum
effectu sunt accipienda”, segundo o qual a lei não contém palavras
inúteis. Em razão disso, os dispositivos devem ser compreendidos como
tendo sentido e eficácia (MAXIMILIANO, 1965, p. 262).1
Com relação à atividade de produção especificamente de espetáculos, a
profissão regulamentada que mais se assemelha, conforme listagem
disponibilizada pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do
Ministério do Trabalho2, é a de técnico em espetáculos de diversões,
regulamentada pela Lei no 6.533/78 e Decreto no 82.385/78.
Compulsando-se o art. 2o da lei regulamentadora no 6.533/78, verifica-se
que técnico em espetáculos pode ser definido como “o profissional que,
mesmo em caráter auxiliar, participa, individualmente ou em grupo, de
atividade profissional ligada diretamente à elaboração, registro,
apresentação ou conservação de programas, espetáculos e produções.”
Para exercer a referida atividade, o profissional que possua curso superior
de Diretor de Teatro, Coreógrafo, Professor de Arte Dramática, Ator,
Contra-regra, Cenotécnico, Sonoplasta ou outro semelhante, deve
habilitar-se junto ao Ministério do Trabalho, nos termos dos artigos 6o e
7o do mesmo dispositivo:
Art . 6o - O exercício das profissões de Artista e de Técnico
em Espetáculos de Diversões requer prévio registro na
Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho, o
qual terá validade em todo o território nacional.
Art 7o - Para registro do Artista ou do Técnico em
Espetáculos de Diversões, é necessário a apresentação de:
I - diploma de curso superior de Diretor de Teatro,
Coreógrafo, Professor de Arte Dramática, ou outros cursos
semelhantes, reconhecidos na forma da Lei; ou II - diploma
ou certificado correspondentes às habilitações profissionais
de 2o Grau de Ator, Contra-regra, Cenotécnico, Sonoplasta,
ou outras semelhantes, reconhecidas na forma da Lei; ou III -
atestado de capacitação profissional fornecido pelo Sindicato
representativo
das
categorias
profissionais
e,
subsidiariamente, pela Federação respectiva.
Feitas essas considerações, verifica-se que a atividade da Recorrente de
“produção de filmes e fitas de vídeo” (CNAE 9211-8/99) não pode ser
considerada automaticamente como atividade de “produção de
espetáculos”, como pretenderam a Fiscalização e a DRJ.
Isso, porque, além de não estar sujeita à regulamentação da profissão de
Técnico de Espetáculo na forma da Lei no 6.533/78, a Fiscalização não
logrou êxito em demonstrar que a Recorrente, em que pese o CNAE e
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.965 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.003736/2008-30

objeto social distintos da atividade de “produção de espetáculos”,
exercia, na realidade, a atividade vedada pela lei do regime simplificado
de tributação.
Cabe destacar que, à época, prevaleciam os seguintes CNAEs de
“produção de espetáculos”, segundo o IBGE Concla (CNAE 1.0):
9231-2/03 Produção, organização e promoção de espetáculos
artísticos e eventos culturais;
9239-8/01 Produção de espetáculos circenses, marionetes e
similares;
9239-8/02 Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e
similares;
9239-8/99
Outras
atividades
de
espetáculos,
não
especificadas anteriormente. Esta subclasse compreende:
A produção de espetáculos de som e luz. Outras atividades de
espetáculos, não especificadas anteriormente
Conforme se extrai da Declaração de Firma Individual à e-fl. 06, o objeto
social da Recorrente é assim descrito: “comercialização, distribuição e
produção de filmes, fotos e vídeo. Finalização, corte e montagem.
Produção e finalização de imagens”.
Verifica-se, portanto, que nem mesmo o objeto social se aproxima da
atividade de produção de espetáculos. Mesmo que ocorresse a descrição
da atividade vedada no contrato social (ou declaração de firma
individual), por si só, não é causa suficiente para a exclusão do
contribuinte do Simples, conforme já manifestou a Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF):
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte – Simples Ano-calendário: 2001 ATIVIDADE
VEDADA. SIMPLES FEDERAL. CONTRATO SOCIAL.
INDÍCIO. NOTAS FISCAIS. PROVA.
A mera descrição de atividade vedada no contrato social é
insuficiente para a exclusão do Simples, sendo necessária a
demonstração do efetivo exercício desta atividade por outros
meios de prova.
Além disso, a prova pela contribuinte do não exercício de
atividade vedada, com a apresentação de notas fiscais
sequenciais, infirma a descrição genérica de atividade vedada
no contrato social.
SIMPLES. FIGURINISTA. INAPLICABILIDADE DO
ARTIGO 9o, XIII, DA LEI No 9.317/1996.
Não é vedada a inclusão no Simples Federal de figurinista,
que exerce atividade distinta da produção de espetáculos,
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.965 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.003736/2008-30

afastando-se a vedação constante do artigo 9o, XIII, da Lei no
9.317/1996.
(CSRF. Sessão de 13/03/2017. Acórdão no 9101002.576 – 1a
Turma. Cristiane Silva Costa - Relatora.)
Em situação semelhante, esse eg. Conselho também se pronunciou acerca
da impossibilidade de se equiparar a empresa produtora de vídeo à
produtora de espetáculo, nos termos do acórdão abaixo:
SIMPLES
EXCLUSÃO.
PRODUTORA
DE
VÍDEO.
EQUIPARAÇÃO A PRODUÇÃO DE ESPETÁCULO.
INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INGRESSO.
A atividade de roteirista de filmes técnicos, direção e
produção de filme para televisão não se enquadra na vedação
do inc. XIII do art. 9o da Lei 9.317/1996 que trata das
profissões regulamentadas nem pode ser presuntivamente
equiparada à atividade vedada de diretor ou produtos de
espetáculos regulada pela Lei no 6.533/78. Recurso voluntário
provido. (Carf. 1201000.55/ - 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Relator Regis Magalhães Soares de Queiroz. Data
da sessão 04/08/2011).
Em razão da clareza dos fundamentos, cabe transcrever trecho do
acórdão de relatoria do conselheiro Regis Magalhães Soares de Queiroz:
O conceito de espetáculo contido na norma em questão volta-
se àquele evento grandioso, no qual artistas e performáticos
desempenham um papel diante do público para atrair sua
atenção, para entretê-los pela beleza, maestria, grandiosidade
ou vibração (Houaiss).
Há decisões deste Conselho que entendem que a atividade de
produção de vídeo não se enquadra no conceito de direção de
espetáculo, que exigiria a contratação de atores, artistas e
palestrantes (p.ex. Acórdão no 380300.019).
Há, ainda, quem entenda que espetáculo se restringe a
exibições presenciais e ao vivo, não sendo sequer passíveis
de reprodução em vídeo.
Antônio Houaiss explica o que vem a ser um espetáculo nos
seguintes termos:
“Espetáculo s.m. 1 aquilo que chama e prende a atenção 2
encenação para ser apresentada diante de um público; peça
<estão ensaiando um novo e.> 3 qualquer apresentação
pública de teatro, canto ou dança, num palco, numa arena, em
praça pública etc.; show 4 p.ext. algo que atrai atenção pela
beleza, maestria, grandiosidade, vibração etc. <muitos vão ao
estádio de futebol mais pelo e. do que pelo esporte mesmo>
4.1 visão, quadro, panorama <deparou-se com o belo e. das
jovens índias banhando-se no rio> <olhava o e. dos picos
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.965 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.003736/2008-30

nevados>
5
p.ext.
B
infrm.
Alguém
ou
algo
excepcionalmente interessante, bom, bonito e/ou vistoso
<este carro é um e. faz 15km por litro> < a aula dele é um e.>
6 p.ext. (da acp 2 ou 3) iron. discussão, briga, ou cena
escandalosa, inconveniente, ridícula <não se envergonham de
fazer esse e. na porta do prédio? >” (...). Instituto Antônio
Houaiss, Grande dicionário Houaiss da língua portuguesa,
2008, Rio de Janeiro: Objetiva, verbete espetáculo, p. 1.229.
[...]Para mim está claro que produção e direção de filmes
técnicos, vídeos e filme para a TV não se enquadram
automaticamente na noção de espetáculo que foi adotada no
dispositivo legal. Indagar sobre se tais serviços de produção e
direção de vídeo poderiam ou não ser eventualmente
enquadrados na noção de espetáculo é algo que só se poderia
perquirir no caso concreto e à luz de exame dos fatos e do
contexto probatório que, entretanto, não está presente nestes
autos.
Aqui neste processo não se produziu uma linha sequer
buscando provar que a atividade realizada pela recorrente –
que é uma pequena empresa individual que faz manuais
técnicos e vídeos educativos – se encaixa nos quadrantes de
produções, shows e eventos espetaculares com foco no
entretenimento.
Lembrando que o tipo legal não se encaixa com firmeza na
atividade descrita no objeto social da recorrente e era dever
da fiscalização empenhar-se em buscar provas acerca das
atividades para aferir se realmente elas se enquadrariam na
vedação. Não basta simplesmente tirar da manga uma
vedação
e
estampá-la
numa
página
de
processo
administrativo. É preciso investir mais esforço quando o
objetivo é limitar o pleno exercício do direito ao tratamento
fiscal mais benéfico, constitucionalmente garantido às
pequenas empresas.
No mesmo sentido, segue acórdão proferido pela 3a Câmara do Carf:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE — SIMPLES Ano-calendário: 2002 Atividade
Vedada. Não caracterização.
A filmagem e edição de imagens, para comerciais veiculados
na televisão não se confunde nem se assemelha à
coordenação e intermediação da captação de recursos
humanos, materiais, técnicos e financeiros empregados na
produção de espetáculos audiovisuais, atividades típicas do
produtor de espetáculos.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.965 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.003736/2008-30

Direito Intertemporal. Mudança do Regime de Vedações.
Alcance.
Na vigência da Resolução CGSN n° 04, de 2007, pessoas
jurídicas aptas a aderir ao regime instituído pela Lei
Complementar n° 123, de 2006 não devem ser afastadas do
regime da Lei n° 9.317, de 1996.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO (No Acórdão 303-
35.156. Data da sessão 26/03/2008. 3a Câmara.
Por tais razões, dou provimento ao recurso voluntário para
cancelar o Ato Declaratório Executivo de exclusão da
Recorrente do regime tributário simplificado da Lei no
9.317/96.
Diante de tal cenário, com base nos precedentes judiciais e administrativos aqui
mencionados, a atividade de produção de vídeos não se equipara a produção de espetáculos, de
forma que entendo que a exclusão do regime do Simples foi equivocada.
Vale notar que a própria Súmula CARF no 134 estabelece que: “a simples
existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do
contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade”.
Ainda que fosse possível discutir a similaridade entre a atividade de produção de
espetáculos e a produção obras cinematográficas, a Súmula CARF n. 134 determina que é
necessária que seja comprovada a efetiva execução de tal atividade, o que não foi feito.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar o Ato
Declaratório Executivo de exclusão da Recorrente do regime tributário simplificado da Lei no
9.317/96.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital